Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741593-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WANDER BERTOLINI MUSSALEM REU: LUCIANO MAIA JORDAO D E S P A C H O Determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos pontos abaixo indicados, sob pena de indeferimento: a) identificação e qualificação completa das partes; b) apresentação de cópia da decisão judicial, cuja rescisão se busca; c) apresentação de cópia da certidão de trânsito em julgado; d) adequação do valor da causa ao proveito econômico a ser obtido com eventual procedência do pedido rescisório e e) apresentação de cópia da declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios financeiros ou extrato bancário dos últimos três meses com vistas a demonstrar a insuficiência de recursos. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora